Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-25.2025.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000771-25.2025.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEY COSTA DE JESUS Advogado(s): JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Wesley Costa de Jesus contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Morro do Chapéu/BA, que o condenou por homicídio privilegiado (art. 121, caput, c/c § 1º, CP) à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva e determinando a execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, I, e, CPP e no Tema 1068 do STF. A defesa alegou contradição entre a sentença e o veredicto soberano do Júri na valoração das circunstâncias judiciais, pleiteando readequação da pena-base, majoração da redução pela confissão, aplicação da fração máxima do privilégio, regime mais brando e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve valoração indevida de circunstâncias judiciais, em contradição com o veredicto soberano do Júri; (ii) se são juridicamente idôneas a fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea e a fração mínima do privilégio do art. 121, § 1º, CP; (iii) se o regime inicial fechado permanece juridicamente adequado após a readequação da pena; (iv) se subsistem os fundamentos da prisão preventiva e da execução provisória da pena, à luz do Tema 1068 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As modeladoras “motivos do crime”, “consequências do delito” e “comportamento da vítima” foram valoradas de forma contraditória ao veredicto do Júri, que reconheceu a injusta provocação apta a caracterizar o homicídio privilegiado. A consequência natural do tipo (morte) e a ausência de contribuição negativa da vítima não autorizam a valoração desfavorável. Todas as três circunstâncias mencionadas foram decotadas. 4. Manteve-se a negativação das “circunstâncias do crime”, por se tratar de elementos autônomos, eleição de local ermo e horário noturno, reveladores de maior reprovabilidade e compatíveis com o veredicto soberano. 5. A negativação da “personalidade” foi igualmente mantida diante da fundamentação lastreada em fatos concretos: comportamento frio e ausência de remorso imediatamente após o delito. 6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada na fração de 1/6, inexistindo circunstâncias excepcionais que autorizem redução superior. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 7. A fração mínima do privilégio foi mantida, pois a provocação reconhecida pelo Júri não se mostrou suficientemente intensa ou imediata para justificar redução maior. 8. A nova pena-base resultou em 07 anos, 07 meses e 03 dias; após as fases subsequentes, a pena definitiva restou fixada em 05 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão. 9. O regime inicial fechado foi mantido. Apesar do quantum final da pena, remanescem duas circunstâncias judiciais negativas de alta relevância (“personalidade” e “circunstâncias do crime”), autorizando regime mais gravoso nos termos do art. 33, §§ 1º e 3º, CP e da jurisprudência do STJ. 10. Também se manteve a prisão preventiva e a execução provisória da pena, tendo em vista os fundamentos originários da custódia e a orientação vinculante do Tema 1068 do STF, que legitima a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena-base, fixando a pena definitiva em 05 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, a prisão preventiva e a execução provisória da pena. Tese de julgamento: “1. A valoração das circunstâncias judiciais deve observar o veredicto soberano do Tribunal do Júri, sendo vedada fundamentação que o contradiga. 2. Elementos inerentes ao tipo penal não autorizam negativação das consequências do crime. 3. Circunstâncias judiciais concretas e autônomas podem justificar regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a oito anos. 4. Nas condenações do Tribunal do Júri, é constitucional a execução provisória da pena, conforme o Tema 1068 do STF.” DISPOSITIVOS CITADOS CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, 65, 68, 77, 121, caput e § 1º, e 33, §§ 1º a 3º; CPP, arts. 312, 316, 387, § 2º, 492, I, e, e 492, § 1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 07.03.2017; STF, RE 1.235.340 (Tema 1068), Plenário; STJ, AgRg no HC 744.728/SC, Quinta Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.154.048/SP, Quinta Turma, j. 16.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000771-25.2025.8.05.0170, da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA, sendo a Apelante Wesley Costa de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.